Tribunal: TJDFT
Processo: 0718237-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Pela Teoria Maior (art. 50 do CC/02), para a desconsideração da personalidade jurídica deve estar caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, mediante utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios.
2. O pedido lastreado unicamente no encerramento irregular da sociedade empresária/executada, sem deixar bens para liquidação de eventuais dívidas, bem como na ausência de bens penhoráveis aptos a adimplir o débito vindicado, são causas insuficientes para a desconsideração da pessoa jurídica, que é medida excepcional.
3. Cabia à Agravada demonstrar, pelos meios ordinários de prova, que o ente societário foi utilizado indevidamente por sua sócia para prejudicar os seus credores ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para ela ou terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas, o que não logrou êxito em comprovar.
4. “A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes”. (c. STJ)
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.